Tribunal: TJDFT
Processo: 0713329-84.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIÁVEL. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante firme entendimento desta Corte de Justiça, o crime de receptação implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a procedência regular do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita, o que não ocorreu na hipótese vertente.
2. Se as circunstâncias singulares que permearam o fato, corroboradas pelo acervo oral, comprovam o dolo do delito imputado ao réu, incabível a sua absolvição por atipicidade da conduta.
3. A reincidência e os maus antecedentes do réu autorizam a imposição do regime inicial semiaberto, apesar de a pena corporal ter sido estabelecida abaixo de quatro anos (art. 33, § 2o, do Código Penal).
4. Recurso conhecido e desprovido.